Tribunal: STF
Processo: ARE 1530065
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE QUATRO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE: REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. ART. 24 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EC Nº 103/2019. DISTINÇÃO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 24, § 1º, DA EC Nº 103/19. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE ORIUNDAS DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS COM DOIS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DE NATUREZA DISTINTAS E REGIME DIVERSOS. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os §§ 1º e 2º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Esclarece, inicialmente, que “a presente discussão diz respeito à possibilidade de acumulação dos seguintes benefícios previdenciários: 1) aposentadoria por idade, concedida pelo RPPS, decorrente do cargo de professora estadual; 2) aposentadoria por idade, concedida pelo RGPS, em relação à atuação da autora como contribuinte individual no setor comerciário; 3) pensão por morte concedido pelo INSS – cônjuge da autora era contribuinte individual do RGPS, estando aposentado por idade nesse regime; 4) pensão por morte regido pelo RPPS, em razão do cargo de Auditor Fiscal da SEFAZ” (fl. 5, e-doc. 6).



    Assevera que, da leitura dos dispositivos constitucionais afrontados, seria “possível deduzir que a lei expressamente permite a acumulação de pensão por morte deixada pelo segurado de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência, assim como é possível a acumulação de pensão por morte deixada por segurado de um regime de previdência social com aposentadoria concedida pelo RGPS ou RPPS”. No entanto, pondera não ser possível concluir, como o fez o acórdão recorrido, pela possibilidade de acumulação de “duas aposentadorias oriundas de regimes de previdência distintos com duas pensões concedidas por regimes de previdência distintos” (fl. 6, e-doc. 6).



    Assinala que, “embora a EC nº 103/2019 não vede expressamente a acumulação de duas pensões por morte com dois benefícios de aposentadoria já recebidos pela parte beneficiária, tal como constatado no acórdão, referida norma também não previu essa possibilidade, de modo que a regra ali prevista deve ser interpretada de forma RESTRITIVA. Essa interpretação restritiva se dá, justamente, em razão do princípio da legalidade, pilar inerente à Administração Pública, de modo que resta a essa tão somente agir segundo a lei, podendo fazer apenas aquilo que está expressamente autorizado, de modo que, no seu silêncio, está proibido de agir” (fl. 7, e-doc. 6).



    Argumenta que, apesar de “não se tratar especificamente da mesma discussão jurídica aqui presente, é importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 921, expressamente consignou a incidência de uma interpretação restritiva do art. 11 da EC nº 20/98, para o fim de vedar, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos, sejam vencimentos, dando azo à argumentação firmada no presente Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 6).



    Ressalta, ainda, que o acórdão recorrido teria afrontado o § 2º do art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao permitir “o pagamento integral de todos os benefícios previdenciários concedidos”, pois a regra prevista seria “a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de UMA PARTE DE CADA UM DOS DEMAIS BENEFÍCIOS, apurada cumulativamente, observadas as faixas entre 60, 40, 20 e 10% do valor que exceder determinados salários mínimos” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    Reitera que “não se pode, pois, considerar o pagamento integral de todos os benefícios previdenciários concedidos, como fez o acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 6).



    Pede “que Vossas Excelências conheçam do presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, para o fim de reformar o acórdão recorrido, e julgar improcedente o pedido, reconhecendo a impossibilidade de acumulação de quatro benefícios previdenciários (dois relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, e dois relativos ao Regime Geral de Previdência Social), a teor da EC nº 103/2019. Subsidiariamente, entendendo pela possibilidade da referida acumulação, que os valores despendidos aos benefícios sejam estritamente estipulados mediante os parâmetros fixados pelo art. 24, § 2º da EC nº 103/2019” (fl. 9, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. Neste agravo, o agravante afirma, em relação ao óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, que, “ao contrário do que manifestou o órgão jurisdicional, jamais poderia a Presidência da Turma Recursal inadmitir Recurso Extraordinário por insuficiência de demonstração da repercussão geral, ainda que fundada em alegativa genérica do requisito/falta de fundamentação, mormente no caso em que há tópico argumentativo específico acerca desse requisito no instrumento do recurso. Isso porque, o Recurso Extraordinário EXPRESSAMENTE demonstrou a inegável relevância da temática (acumulação quatríplice), arguindo, inclusive, que matéria semelhante (Tema 921/STF) já foi julgada pela Corte Suprema” (fl. 4, e-doc. 8).



    E sustenta ser “nítida a desnecessidade de reanálise de fatos e provas, visto que a questão controversa disserta única e exclusivamente sobre matéria de direito, insurgindo-se, justamente, como objeto do presente pleito excepcional, a interpretação adequada ao caso concreto no que concerne à possibilidade de percepção quatríplice de proventos previdenciários” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pede “seja reformada a decisão ora agravada, com a determinação de admissibilidade ao Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 8).



    5. Em 9.1.2025, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. A Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos manifestou-se pela improcedência do recurso, nos termos expostos na seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZAS DISTINTAS. DUAS APOSENTADORIAS E DUAS PENSÕES POR MORTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 24, § 1º, I E II, DA EC Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG 921. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cumpre, inicialmente, afastar os fundamentos da decisão agravada. Não há necessidade de se reexaminar o conjunto probatório para o deslinde da controvérsia, tampouco é deficiente a fundamentação do recurso ou da preliminar de repercussão geral, sendo ambas satisfatórias ao fim a que se destinam.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Registro não se tratar de aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993, Tema 921 da repercussão geral, pois o caso vertente não cuida da acumulação de proventos e vencimentos, mas de proventos e pensões por morte.



    8. Dispõe-se no art. 24, em seu § 1º e no inciso I, da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:



    I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 



    II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;”.



    9. Na espécie vertente, o agravante expôs pretensão à acumulação de duas aposentadorias de regimes diversos (Regime Geral da Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social) com duas pensões por morte, também de regimes distintos. A Turma Recursal de origem acolheu o pedido pelos seguintes fundamentos:



    “É cediço que a lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente ao tempo do óbito, consoante a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, ao tempo do falecimento do cônjuge da demandante, servidor público instituidor da pensão, já estava em vigência a EC 103/19, que em seu art. 24 possui a seguinte redação: (...)



    Assim, da análise do dispositivo supra, depreende-se que trata, explicitamente, da forma como os valores dos benefícios acumulados serão apurados, e não veda ou restringe a possibilidade de acumulação desses benefícios. Isto é, não existe a vedação à acumulação de aposentadoria da autora e das pensões do instituidor, dado que o referido artigo menciona apenas a vedação de cumulação do benefício de duas pensões do mesmo regime previdenciário e não de aposentadoria e pensão. O que o Estado do Ceará é pretende é conferir uma interpretação restritiva a regra previdenciária.



    O que o art. 24 da EC nº 103/2019 veda é o recebimento conjunto de mais de uma pensão por morte de cônjuge ou companheiro quando ambas são originadas do mesmo regime previdenciário. Logo, é permitida a cumulação de pensão por morte de qualquer regime de previdência social com a aposentadoria proveniente do RGPS ou RPPS.



    Destaco ainda que o art. 124 da Lei nº 8.213/91 veda a percepção de mais de uma pensão por morte concedida pelo próprio RGPS, não incidindo o caso da autora nas hipóteses do referido dispositivo. 



    Ademais, no parágrafo 2º foi determinado a forma do cálculo para determinar o montante a ser recebido pelo beneficiário quando há acumulação de benefícios permitida pelo parágrafo 1º. (...)



    No presente caso, é evidente que, embora se trate da acumulação de quatro benefícios previdenciários, todos eles estão associados a pressupostos fáticos distintos. Não se configura, portanto, a ocorrência de bis in idem, nem se justifica uma interpretação restritiva da norma. Cada benefício é originado a partir de contribuições e condições específicas, refletindo diferentes aspectos da legislação previdenciária aplicável. Dessa forma, a acumulação não viola os princípios legais e está em conformidade com as normas que regem a concessão de benefícios previdenciários.



    Explico.



    A aposentadoria por idade de matrícula 048084-1-X, concedida pelo Estado do Ceará em 12/07/1990 pelo RPPS, decorre do cargo de professora estadual que a autora ocupava (id. 12792520). Por sua vez, a aposentadoria por idade de matrícula 042409445-2 (id. 12792523), concedida pelo RGPS em 17/05/1990, está relacionada à atuação da autora como contribuinte individual no setor comerciário. Quanto ao benefício de pensão por morte concedido em 15/07/2021 pelo INSS, sob a matrícula 196301666-9, é importante notar que o cônjuge da autora também era contribuinte individual do RGPS e estava aposentado por idade nesse regime, o que caracteriza o fato gerador do referido benefício (id. 12792525).



    Note-se, portanto, em consonância com a legislação e a jurisprudência vigentes, não há qualquer impedimento para a concessão da pensão por morte à autora. O instituidor do benefício ocupava o cargo de auditor da SEFAZ (id. 12792510) e, simultaneamente, exercia outra atividade, que era legalmente acumulável, para a qual contribuía junto ao INSS.



    Dessa forma, não se pode ignorar a natureza diversa dos benefícios e suas respectivas origens, que permitem a acumulação legítima e compatível com o ordenamento jurídico. Assim, a concessão da pensão por morte à autora está em conformidade com as normas que regulam a acumulação de benefícios previdenciários de regimes distintos, garantindo a observância dos direitos previdenciários da beneficiária” (fls. 3-10, e-doc. 5). 



     



    A conclusão da Turma de origem, no sentido de “o que o art. 24 da EC nº 103/2019 veda é o recebimento conjunto de mais de uma pensão por morte de cônjuge ou companheiro quando ambas são originadas do mesmo regime previdenciário. Logo, é permitida a cumulação de pensão por morte de qualquer regime de previdência social com a aposentadoria proveniente do RGPS ou RPPS”, não destoa dos julgados do Supremo Tribunal Federal, que assentou a “possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos” (MS n. 39.802, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre controvérsia similar à deste processo:



    “REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR COMO REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. LIMINAR REFERENDADA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. Impetração do presente writ posterior ao declínio de competência oriundo do Mandado de Segurança em trâmite em primeiro grau de jurisdição e anterior ao envio dos autos a esta Suprema Corte. Conhecimento do pedido de liminar lançado nestes autos como requerimento de tutela provisória incidental. Princípios da razoável duração do processo, da efetividade das decisões judiciais, da eficiência da atividade jurisdicional, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 3. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, pagas à impetrante em razão do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 4. Medida liminar referendada para que sejam suspensos os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, com o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar dos quais a impetrante é beneficiária” (MS n. 39.753-MC-Ref, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. Percepção simultânea de benefícios previdenciários provenientes de regimes diversos. Possibilidade. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.358.386-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIAS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a acumulação de aposentadorias advindas de regimes distintos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.078.051-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    E, em julgado no qual se pleiteou, como no presente, o recebimento de quatro benefícios previdenciários de regimes distintos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000. 3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito. 5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): ‘o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)’ 6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.475.653-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2024, grifos nossos).



    No mesmo sentido, ainda, o parecer da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, do qual transcrevo o seguinte excerto:



    “(...) a Corte local manteve a sentença de procedência do pedido da ora agravada, consistente na legalidade da acumulação dos quatro benefícios previdenciários – duas aposentadorias (RPPS e RGPS) e duas pensões pela morte de seu cônjuge (RPPS e RGPS), amparado nos seguintes fundamentos, in verbis: (...)



    Nesse contexto, ao assim decidirem, as instâncias ordinárias alinharam-se à jurisprudência dessa Corte Suprema, no sentido de ser possível a acumulação de benefícios oriundos de regimes previdenciários distintos, inclusive afastando a aplicabilidade do Tema RG 921/STF em caso assemelhado (...)



    Fixadas tais premissas, avançando para o disposto no § 2º do artigo 24 da EC 103/2019, como bem registrou o Magistrado sentenciante, ‘a requerente possui a prerrogativa de escolher a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso. Em seguida, com relação aos outros três benefícios, analisados individualmente um a um, os entes públicos pagadores dos benefícios deverão proceder ao cálculo das partes devidas de cada qual. Note-se que a norma é clara ao dispor que o segurado tem direito a ‘uma parte de cada um dos demais benefícios’, redação que está no plural e reforça o entendimento de que é possível acumular mais de dois benefícios, nessa estreita situação excepcionada pela norma jurídica. Com efeito, se um é direito do interessado no valor integral e os demais (no plural) em valor parcial, trata-se no mínimo de três benefícios, no caso específico, de quatro. Isso demonstra que a redação do inciso II, do §1º, do art. 24, da EC 103/2019 refere-se ao mínimo de acumulação de dois benefícios, mas não proíbe a acumulação de três ou quatro, conforme demonstrado no caso, se decorrente de acumulação lícita prevista no art. 37, da Constituição’ g.n. (fl. 25). (...)



    Conclui-se que, portanto, ‘não subsiste vedação para o recebimento de pensão por morte com proventos de aposentadoria, bem como de mais de um provento de aposentadoria ou pensão, quando decorrentes de regimes diversos’ (fl. 27)” (fls. 8-13, e-doc. 15).



    10. O agravante apresenta pedido subsidiário no recurso extraordinário, consistente em, “entendendo pela possibilidade da referida acumulação, que os valores despendidos aos benefícios sejam estritamente estipulados mediante os parâmetros fixados pelo art. 24, § 2º da EC nº 103/2019” (fl. 9, e-doc. 6).



    Observa-se que a sentença mantida pelo acórdão recorrido cuidou de anotar as determinações contidas no § 2º do art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “Assim, a requerente possui a prerrogativa de escolher a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso. Em seguida, com relação aos outros três benefícios, analisados individualmente um a um, os entes públicos pagadores dos benefícios deverão proceder ao cálculo das partes devidas de cada qual” (fl. 5, e-doc. 3).



    Nada há, pois, a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora